Tribunal: STF
Processo: Rcl 92838
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Estado de Goiás contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).
Na petição inicial, a parte afirma que a decisão reclamada desrespeitou a Súmula Vinculante 10, ao afastar o art. 535, § 8º, do CPC, por órgão fracionário, com fundamento em contrariedade ao art. 5º XXXVI da Constituição Federal, mediante interpretação que contraria o entendimento adotado por esta Suprema Corte no julgamento da AR 2.876 QO.
Sustenta-se, em síntese, o seguinte:
 
“Primeiramente, desconsiderou o art. 535, § 8º, do CPC/2015, que estabelece um prazo bienal especial para a Ação Rescisória, contado a partir do trânsito em julgado de precedente constitucional superveniente (Tema 1172), afastando a incidência do preceito de lei sob o fundamento de suposta incompatibilidade constitucional, sem que, contudo, houvesse sido instaurado incidente de arguição de inconstitucionalidade perante o Órgão Especial do TJGO, o que resultou em ofensa à Cláusula de Reserva de Plenário (Art. 97 da CF), consoante cristalizado na Súmula Vinculante nº 10.
Em seguida, o ato reclamado encontra-se em descompasso com o Tema n. 733 da Repercussão Geral (RE 730.462), mediante o qual esta Excelsa Corte definiu a Ação Rescisória como a via adequada para desconstituir sentenças pretéritas em face de entendimentos supervenientes do STF, bem como ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na QO na AR n. 2.876/DF, mediante o qual restou apreciada, com eficácia ex nunc, a constitucionalidade, resultando induvidosamente compatíveis com a Constituição Federal as rescisórias ajuizadas com espeque no art. 535, § 8º do CPC em momento anterior à conclusão do julgamento da questão de ordem.
Por fim, seja relativamente à ofensa à Súmula Vinculante n. 10, seja quanto à QO na AR n. 2.876/DF sequer há que se falar em necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. De todo modo, não há dúvidas de que o Estado de Goiás exauriu todas as possibilidades de discussão perante as instâncias ordinárias, de modo que, no limite, resulta induvidoso que o art. 988, § 5º, II, do CPC foi plenamente atendido.
[...]
Cuida-se originariamente de Ação Rescisória tombada sob o nº 5052578-23.2023.8.09.0000, proposta pelo ESTADO DE GOIÁS contra os Municípios de Piracanjuba e Cristalina, mediante a qual o ente estadual busca desconstituir título executivo judicial decorrente de Ação Ordinária de Cobrança n.º 0302249-22.2007.8.09.0051, na qual a municipalidade pleiteou que, no cálculo do repasse de 25% do produto da arrecadação do ICMS, fossem incluídos inclusive os montantes não arrecadados pelo Estado de Goiás, porquanto alcançados por incentivos fiscais concedidos através dos programas FOMENTAR e PRODUZIR.
Ocorre que o título exequendo se formou em decorrência da indevida aplicação ao Estado de Goiás do entendimento consubstanciado no Tema n.º 42/STF, consoante restou posteriormente reconhecido quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.288.634 (Tema n.º 1.172/STF), ocasião em que essa Excelsa Corte assentou que tais programas implicaram em mero diferimento do ICMS e, portanto, não violaram a repartição constitucional de receitas tributárias.
[...]
Diante do precedente constitucional superveniente, em sentido diametralmente oposto à coisa julgada formada nos autos da Ação de Cobrança n. 0302249-22.2007.8.09.0051, o Estado de Goiás ajuizou a Ação Rescisória n. 5052578-23.2023.8.09.0000, valendo-se do permissivo contido no art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC, os quais preveem a inexigibilidade de título executivo judicial fundado em norma tida como incompatível com a Constituição Federal pelo STF, e estabelecem uma regra especial para contagem do prazo decadencial para a Ação Rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica, cujo sentido normativo venha a ser fixado em precedente superveniente, a saber: a contagem do prazo bienal a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que fixou entendimento contrário à sentença ou acórdão transitado em julgado.
Ocorre que a 1ª Seção Cível do Tribunal de Justiça de Goiás julgou extinta a Ação Rescisória ajuizada pelo ente estadual, acatando prejudicial de mérito de decadência suscitada pelos Municípios, nos termos do acórdão assim ementado:
[...]
O raciocínio central da Corte a quo resultou da premissa de que o acórdão rescindendo havia transitado em julgado há mais de dois anos, o que, segundo afirmado, implicaria a decadência do direito à propositura da rescisória, cujo prazo somente poderia ser contado nos termos do art. 975 do Código de Processo Civil.
Ocorre que, ao assim decidir, o e. TJGO afastou a incidência do art. 535, § 8º do CPC/2015, o qual estabeleceu regra especial de prazo decadencial para propositura de ação rescisória, quando fundada em precedente constitucional superveniente do Supremo Tribunal Federal, precisamente como se deu no caso em análise.
Cumpre destacar que, como fundamento de tal entendimento, o Tribunal a quo lastrou-se em uma suposta incompatibilidade do art. 535, § 8º do CPC/2015 com o art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, empreendendo verdadeiro afastamento da incidência do preceito de lei, com fundamento constitucional, porém sem prévia arguição de inconstitucionalidade perante o Órgão Especial do TJGO, como estabelece o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 10.
[...]
Ora, no caso em tela, não há dúvida de que se verificou o esvaziamento da eficácia do art. 535, § 8º do CPC, tendo 1ª Seção Cível do TJGO explicitamente deixado de observar o prazo decadencial nele previsto, contato do trânsito em julgado do precedente constitucional superveniente (Tema n. 1.172), sob o fundamento de que isto “equivaleria [a] estender indefinidamente o termo inicial do prazo decadencial, situação que violaria a garantia da coisa julgada, consagrada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal”.
Desse modo, o exame do acórdão reclamado permite vislumbrar, induvidosamente, que o órgão fracionário do TJGO afastou indevidamente o art. 535, § 8º do CPC em razão de suposta incompatibilidade com a garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88), o que exige o reconhecimento da violação à Cláusula de Reserva de Plenário.
Cumpre anotar, ademais, que a interpretação adotada pela 1ª Seção Cível do TJGO está em desconformidade com recente precedente desta E. Corte na QO na AR 2876, mediante a qual o Plenário analisou precisamente a constitucionalidade do art. 535, § 8º do CPC, à luz do princípio da segurança jurídica e da garantia da coisa julgada, e contemplou a possibilidade de seus precedentes vinculantes repercutirem sobre a coisa julgada já transitada em julgado há mais de dois anos, nos seguintes termos:
[...]
In casu, trata-se de rescisória proposta dentro do prazo de 2 (dois) anos contados do julgamento do Tema n. 1172, e, ademais, antes do julgamento da QO na AR 2876, de modo que, à vista da eficácia ex nunc da interpretação conforme atribuída por esta e. Corte, não há dúvidas de que sua propositura se deu em consonância com o art. 535, § 8º do CPC e com a Constituição Federal.
Inclusive, sobreleva anotar que, com base nesse mesmo precedente – QO na AR 2876 –, essa E. Corte julgou procedente ação rescisória proposta pelo Estado de Goiás – ARs 2.956/GO e 2.957/GO, que tinham o mesmo fundamento do caso dos autos, qual seja, a aplicação do Tema n. 1172.
[...]
Assim é que, concessa venia, ao extinguir a Ação Rescisória com fundamento em decadência, a 1ª Seção Cível do TJGO desbordou da mera interpretação do preceito de lei infraconstitucional, empreendendo verdadeiro juízo de constitucionalidade sobre o art. 535, § 8º do CPC, culminando por afastar sua incidência ao caso concreto, sem prévia instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, o que contrariou o art. 97 da Constituição Federal, consoante entendimento assente desta e. Corte, cristalizado na Súmula Vinculante n. 10”. (e-DOC 1)
 
É o relatório.
Decido.
A pretensão merece prosperar.
Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:
 
“Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)  
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.
 
Nesta reclamação, alega-se a existência violação da Súmula Vinculante 10:
 
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
 
Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:
 
“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 1172 DO STF. FOMENTAR, PRODUZIR E PROTEGE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO DECADENCIAL DIFERENCIADO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DO STF PROFERIDA APÓS SUPERADO O PRAZO BIENAL. RISCO DE MÁCULA À SEGURANÇA JURÍDICA E SOBERANIA DA COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA, NOS MOLDES DOS ARTIGOS 332, § 1º, 487, II, E 932, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E O ART. 138, II, DO REGIMENTO INTERNO DESTE SODALÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. 1. Conforme restou consignado na decisão recorrida, a decisão que venha a revelar condição de inconstitucionalidade do ato judicial rescindendo somente autorizará o ajuizamento de ação rescisória caso o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal ocorra dentro do lapso decadencial de dois anos, contado nos moldes do artigo 975 do Código de Processo Civil. Entendimento diverso encontra óbice constitucional, porque equivaleria estender indefinidamente o termo inicial do prazo decadencial, situação que violaria a garantia da coisa julgada, consagrada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 2. A decisão monocrática não ignorou a existência de prazo diferenciado para o ajuizamento da ação rescisória com fundamento no § 8º, do artigo 535, do Código de Processo Civil, mas apenas reconheceu que, uma vez consumada a decadência, não há como admitir a reabertura de novo prazo para ajuizar a ação rescisória, sob pena de mitigar a coisa julgada para evento futuro e incerto, isto é, eventual decisão do Supremo Tribunal Federal, o que vulneraria a segurança jurídica, já que as decisões judiciais estariam eternamente suscetíveis à rescisão. 3. Imperativo o desprovimento do agravo interno, que não traz em suas razões qualquer argumento novo que justifique a modificação da decisão questionada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA”.
 
Esse foi o dispositivo legal afastado pelo Tribunal de origem, conforme a petição inicial:
 
§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
 
Com efeito, ao dar ao art. 535, § 8º, do CPC, interpretação conforme à Constituição, com base no art. 5º XXXVI, entendo que o órgão fracionário do TJGO realizou verdadeiro controle de constitucionalidade, reduzindo o âmbito de incidência do dispositivo legal, com fundamento na Constituição Federal.
Nessa hipótese, como houve o afastamento, em parte, da incidência de lei, por órgão fracionário de Tribunal, com fundamento constitucional, era obrigatório o respeito à cláusula de reserva de plenário, conforme previsto na Súmula Vinculante 10.
A propósito, cito os seguintes julgados:
 
“Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente”. (Rcl 14.872, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2016)
 
“Direito constitucional e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Nulidade por ausência de citação. Inocorrência. Condenação fixada em patamar superior aos valores expressamente indicados na petição inicial da ação trabalhista. Violação à regra prevista no art. 840, §1º, da CLT. Ausência de submissão ao órgão especial do Tribunal reclamado. Ofensa à Súmula Vinculante 10. Agravo regimental a que se nega provimento. [...] 7. A interpretação conforme à Constituição que limita ou restringe conteúdo normativo deve ser aplicada mediante o correto método de controle de constitucionalidade que, na via difusa, dar-se-á pelo respeito à cláusula de reserva de plenário, podendo tal solução tão somente advir do Órgão Especial ou Pleno da Corte. 8. No caso, a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 840, §1º, da CLT, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, violando a Súmula Vinculante 10. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 83.502 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.11.2025)
 
Ademais, destaco que a interpretação conforme à Constituição, empreendida pelo TJGO, está em desacordo com o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema firmado na AR 2.876-QO/DF, que considerou constitucional o art. 535, § 8º, do CPC. Veja-se o precedente citado pela parte reclamante:
 
“Questão de ordem na ação rescisória. Prazo decadencial especial previsto no § 15 do art. 525 e no § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil. Interpretação conforme. Inexigibilidade do título. Restrição temporal inscrita no § 14 do art. 525 e no § 7º do art. 535 do CPC. Inconstitucionalidade. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de questão de ordem que busca examinar, de um lado, a constitucionalidade do prazo decadencial para ação rescisória previsto no § 15 do art. 525 e no § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil e, de outro lado, analisar a compatibilidade com a Constituição Federal da restrição temporal à inexigibilidade do título a que se referem o § 14 do art. 525 e o § 7º do art. 535 do CPC. 
II. Questão em discussão 
2. O caso envolve o exame de duas questões: saber se (i) a previsão de prazo decadencial para a ação rescisória, contado do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 525, § 15, e art. 535, § 8º), é compatível com a Constituição Federal; e (ii) a restrição temporal à arguição de inexigibilidade do título judicial, condicionada à anterioridade da decisão do STF, é constitucional. 
III. Razões de decidir 
3. Constitucionalidade do prazo especial da ação rescisória (CPC, art. 525, § 15, e art. 535, § 8º). Os arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC instituem regime específico de contagem do prazo decadencial, deslocando seu termo inicial para o trânsito em julgado da decisão do STF. Tal disciplina revela-se compatível com a Constituição Federal, por traduzir mecanismo voltado à recomposição da ordem constitucional violada, permitindo a desconstituição de decisões transitadas em julgado incompatíveis com a interpretação constitucional fixada pela Corte. 
4. Modulação de efeitos como poder-dever do Supremo Tribunal Federal. A preservação da constitucionalidade do regime envolve a atuação da Corte no sentido de definir, de forma expressa, a extensão dos efeitos de suas decisões. A modulação de efeitos constitui poder-dever inerente à jurisdição constitucional, incumbindo ao Tribunal aquilatar, em cada caso, as circunstâncias fáticas, jurídicas e sociais envolvidas, podendo limitar a retroação, disciplinar a repercussão sobre a coisa julgada ou mesmo afastar o cabimento da ação rescisória e de instrumentos vocacionados à arguição de inexigibilidade do título, por razões de segurança jurídica ou de interesse social. 
5. Ausência de modulação expressa. Limitação da retroação e âmbito de incidência. Na hipótese de inexistir pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal acerca da modulação de efeitos, a retroação decorrente de eventual procedência do pedido da ação rescisória deve ser limitada aos cinco anos anteriores ao seu ajuizamento, por aplicação analógica do art. 168 do Código Tributário Nacional, em proteção à segurança jurídica. A limitação aplica-se exclusivamente às ações rescisórias ajuizadas em conformidade com o prazo especial previsto nos arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC, não alcançando aquelas propostas no prazo bienal ordinário (CPC, art. 975, caput). 
6. Inexigibilidade do título judicial. Inconstitucionalidade da restrição temporal (CPC, art. 525, § 14, e art. 535, § 7º). A inexigibilidade constitui instrumento processual capaz de impedir a produção de efeitos do título judicial fundado em norma ou interpretação incompatível com a Constituição Federal, sem desconstituir a coisa julgada nem produzir efeitos retroativos. A limitação prevista no art. 525, § 14, e no art. 535, § 7º, do CPC – que condiciona sua arguição à anterioridade da decisão do Supremo Tribunal Federal – mostra-se incompatível com a Constituição, por restringir indevidamente a eficácia dos pronunciamentos desta Corte. Assim, a arguição de inexigibilidade revela-se admissível independentemente de a decisão do STF ser anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, ressalvadas as hipóteses de preclusão. 
IV. Dispositivo 
7. Questão de ordem resolvida nos termos a seguir expostos: o § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)”. (AR 2.876 QO, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2026)
 
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10 e do entendimento firmado por esta Suprema Corte na AR 2.876-QO/DF.
Comunique-se, com urgência.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente